Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENTE FEDERATIVO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR. EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. A interpretação lógico-sistemática do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil demonstra que a condenação em ação coletiva operada contra pessoa jurídica fica restrita a ela, salvo em casos de sua extinção, substituição ou responsabilidade subsidiária durante o curso da ação ou seu cumprimento. A pessoa jurídica autora da lesão ao direito pleiteado deve fazer parte do processo de conhecimento inicial, mesmo que ocorra a sua extinção durante a tramitação do feito.
2. Inviável o cumprimento de sentença coletiva por sujeitos que não foram alcançados pelo título executivo judicial consolidado, diante de sua flagrante ilegitimidade ativa.
3. Agravo de instrumento provido.